Tribunal: TJDFT
Processo: 0000006-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABORDAGEM POLICIAL. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DA RES EM PODER DO APELANTE. MERA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Salvo a isolada e genérica alegação do apelante, não consta, em relação à abordagem e eventual revista pessoal do apelante (do que resultaram tanto a prisão em flagrante quanto a apreensão em seu poder da motocicleta que havia sido furtada exatamente no dia imediatamente anterior) qualquer descumprimento ao que preceitua a lei. Preliminar de nulidade que se rejeita.
2. De cerceamento de defesa poder-se-ia cogitar se o apelante, via Defesa técnica, tivesse, seja em sede de resposta à acusação, seja em algum outro momento, arrolado como testemunha a pessoa cuja não inquirição significaria o cerceamento de defesa invocado (pessoa que diz ser sua conhecida, mas, que, de qualquer forma, foi identificada em Delegacia de Polícia) e tivesse sido, injustificadamente, negada tal oitiva. 2.1. De qualquer forma, oitiva que não se pode ter como imprescindível à verdade dos fatos: pessoa que teria chegado a dizer aos policiais que nada saberia acerca das circunstâncias pelas quais a res veio ter às mãos do apelante.
3. No crime de receptação, a apreensão de bem produto de crime em poder do réu implica inversão do ônus da prova, cabendo-lhe comprovar a aquisição lícita ou de boa-fé, o que não se verificou no caso. Precedentes.
4. Se a prova documental (auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e ocorrência policial) e oral (depoimentos de testemunhas compromissadas, confissão parcial do réu) define materialidade e autoria indene de dúvidas, não há que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos do artigo 386 do Código de Processo Penal, nem em possibilidade de desclassificação para tipo diverso.
5. “O quantum de aumento a ser aplicado em decorrência do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via estreita do habeas corpus. Revela-se proporcional e fundamentado o aumento de 1/6 (um sexto) implementado às penas-bases...[ ].” (HC 483.266/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).
6. Reconhecida nesta sede a confissão parcial, opera-se a respectiva compensação com a agravante da reincidência.
7. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e parcialmente provida.